Tribunal: TJBA
Processo: 8100472-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100472-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: ROUSINE SOUSA ALVES e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S/A e Rousine Sousa Alves contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinou a revisão contratual com restituição simples dos valores pagos a maior e afastou o pedido de danos morais, insurgindo-se o banco quanto à legalidade das taxas e a autora quanto à forma de repetição do indébito, danos morais e sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo são abusivos quando superiores à média de mercado; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iii) determinar se a cobrança de juros abusivos gera dano moral indenizável; e (iv) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo a revisão de cláusulas abusivas para restabelecer o equilíbrio contratual.

Afirma que a limitação de juros a 12% ao ano não subsiste no ordenamento jurídico, devendo a abusividade ser aferida pela discrepância em relação à taxa média de mercado.

Verifica que a taxa contratada (16,99% ao mês) supera significativamente a média de mercado apurada pelo Banco Central (5,91% ao mês), caracterizando onerosidade excessiva.

Determina a limitação dos juros à taxa média de mercado e o afastamento da mora, diante da cobrança abusiva no período de normalidade contratual.

Afasta a litigância de má-fé por inexistência de conduta processual enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Aplica o entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS) para admitir a repetição em dobro do indébito com base na violação à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva, em contratos celebrados após 30/03/2021.

Conclui que a cobrança de juros muito acima da média de mercado, sem justificativa, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e autoriza a devolução em dobro.

Entende que a simples cobrança de encargos abusivos não gera dano moral, ausente comprovação de violação a direitos da personalidade.

Reconhece a sucumbência mínima da autora, impondo ao banco a integralidade dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve ser aferida pela discrepância em relação à taxa média de mercado. 2. A cobrança de juros muito superiores à média de mercado, sem justificativa objetiva, configura violação à boa-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. A restituição em dobro independe de prova de má-fé subjetiva para contratos celebrados após 30/03/2021. 4. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável. 5. Configurada sucumbência mínima, a parte contrária responde integralmente pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, V, 42, parágrafo único, e 51; CPC, arts. 80, 85, §§2º e 11, e 86, parágrafo único; CC, arts. 406 e 591; Lei nº 4.595/64, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Súmulas 297, 382 e 296; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.